Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA REITERADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Mantém-se a sentença, que extinguiu o feito executivo, pela ausência de citação da parte executada, após diversas diligências frustradas, somada ao desatendimento da parte exequente a três (3) decisões judiciais com o mesmo teor e advertência de extinção, que intimavam a parte para recolhimento das custas intermediárias, o que não foi feito nem tampouco justificado a tempo e modo.
2. Apelo não provido.